Tribunal: STF
Processo: HC 226152
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXISTÊNCIA DE MANDADOS DE PRISÃO EM ABERTO ORIUNDOS DO ESTADO DO PIAUÍ. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    2. Na espécie, o paciente foi flagrado na posse de três pedras de crack, tendo confessado que as drogas apreendidas em sua residência seriam as últimas unidades que restaram após a venda intensa no Povoado Goiabal. Aponta-se que na referida comunidade, os réus, supostamente integrantes do PCC, vinham intimidando a população local, ostentando armas e traficando entorpecentes. 



    3. Caso em que a custódia cautelar se mostra ancorada em decisão idoneamente motivada, assentada na periculosidade social do agente, o qual, juntamente com outros indivíduos, era alvo de investigação policial, sendo monitorado antes do flagrante e apontado como um dos integrantes da grupo criminoso organizado e dedicado ao tráfico de drogas na região. 



    4. Além disso, o decreto prisional aponta a informação, à luz dos dados investigativos noticiados pela autoridade policial, acerca da existência de outros mandados de prisão em aberto em face do paciente, provenientes do estado do Piauí, circunstância esta que reforça o efetivo risco de reiteração delitiva, caso mantida a liberdade do réu. 



    5. A propósito, “Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 



    7. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedentes. 



    8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.



2. A parte impetrante requer a substituição da prisão preventiva preventiva por outras medidas cautelares.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



6. No caso dos autos, o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, vedado o direito de recorrer em liberdade.



7. Conforme assentou a autoridade impetrada, “os réus, supostamente integrantes do PCC, vinham intimidando a população local, ostentando armas e traficando entorpecentes. Caso em que a custódia cautelar se mostra ancorada em decisão idoneamente motivada, assentada na periculosidade social do agente, o qual, juntamente com outros indivíduos, era alvo de investigação policial, sendo monitorado antes do flagrante e apontado como um dos integrantes da grupo criminoso organizado e dedicado ao tráfico de drogas na região. Além disso, o decreto prisional aponta a informação, à luz dos dados investigativos noticiados pela autoridade policial, acerca da existência de outros mandados de prisão em aberto em face do paciente, provenientes do estado do Piauí, circunstância esta que reforça o efetivo risco de reiteração delitiva, caso mantida a liberdade do réu” (grifos acrescidos). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:



    [...] as decisões precedentes se encontram devidamente fundamentadas, estando a custódia cautelar fundada nas circunstâncias concretas do delito, na percepção a respeito da periculosidade dos agentes envolvidos e, sobretudo, na necessidade de se resguardar a ordem pública. 



    Como visto, os réus vinham sendo monitorados pela polícia há algum tempo, o que resultou na expedição de mandado de busca e apreensão e de prisão preventiva em desfavor do corréu (...), no bojo da operação Intitulada ‘Ilha Livre’. 



    Além disso, tem-se que, quando do cumprimento do referido mandado de prisão preventiva, o ora paciente foi autuado em flagrante delito na posse de três pedras de crack, ao tempo em que teria confessado, conforme consta da denúncia, ‘que as drogas apreendidas em sua residência seriam as últimas unidades que restaram após a venda intensa no Povoado Goiabal.’ (e-STJ fl. 192). Aponta-se que no referido povoado os réus teriam passado a intimidar a comunidade local, ostentando armas e traficando entorpecentes. 



    Considerou-se, ainda, a existência de um ajuste prévio entre os réus, no qual o indivíduo conhecido como (...) comandava o tráfico de drogas do Estado do Piauí, sendo o proprietário da droga, enquanto o ora paciente e o corréu (...) ‘faziam parte da organização, como aviões, junto a cidade de Araioses, mais precisamente no circuito João Peres/Ilha do Goiabal.’ (e-STJ fl. 60). Todos os réus seriam parte da conhecida organização criminosa PCC. 



    Em arremate, coadunando-se com as provas obtidas na instrução criminal, que apontam para o significativo envolvimento dos réus na prática organizada da traficância, a autoridade policial relatou a existência de outros mandados de prisão em aberto, provenientes do estado do Piauí, o que o Juízo singular, como visto, não deixou de considerar em suas decisões.



    [...]



    Nesse panorama, em que pese os argumentos da defesa no presente recurso, não há falar em ausência de fundamentos suficientes e aptos a justificar a segregação cautelar, sobretudo quando demonstradas as circunstâncias graves dos fatos em exame, inclusive, efetiva participação no esquema criminoso de associação ligada com o narcotráfico, a reforçar a elevada reprovabilidade da conduta imputada.



    (Grifos diferentes do original).



8. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ, no sentido de que se mostra “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”.



9. Por fim, eventual acolhimento das teses defensivas no sentido de que a droga apreendida destinava-se a consumo próprio e que o paciente não integra organização criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em habeas corpus.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator